Tribunal: TJSP
Processo: 2255325-78.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ensino Superior
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da execução. Pretensão à reforma. Descabimento. Trânsito em julgado do acórdão na fase de conhecimento que torna imutável a decisão, não cabendo rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença. Observância à coisa julgada.

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da execução. Pretensão à reforma. Descabimento. Trânsito em julgado do acórdão na fase de conhecimento que torna imutável a decisão, não cabendo rediscussão da matéria em fase de cumprimento de sentença. Observância à coisa julgada. Precedentes. Excesso de execução não verificado. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114636
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255325-78.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FABIO
RINALDO SANTORI, é agravado FAPESP - FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MARIA LAURA TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11866
2
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000
Agravante: Fabio Rinaldo Santori
Agravado: Fapesp - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 11866
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
DE
COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Decisão de primeiro grau que rejeitou a impugnação do
executado e determinou o prosseguimento da execução.
Pretensão à reforma. Descabimento. Trânsito em
julgado do acórdão na fase de conhecimento que torna
imutável a decisão, não cabendo rediscussão da matéria
em fase de cumprimento de sentença. Observância à
coisa julgada. Precedentes. Excesso de execução não
verificado. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de tempestivo agravo de instrumento
interposto por Fábio Rinaldo Santori contra a r. decisão trasladada a fls.
114, que, em sede de cumprimento de sentença promovido pela
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP),
rejeitou a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da
execução pelo montante de R$413.203,33 (válido para janeiro de 2019).
Ante a sucumbência, condenou o executado ao pagamento de
honorários fixados em 10% sobre o valor da execução.
O agravante sustenta, em síntese, que título é
inexequível. Alega que a obrigação é inexigível, na medida em que nos
autos principais houve ofensa aos princípios do pacta sunt servanda,
devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Afirma, ainda, que
há excesso de execução, não podendo ser exigido o valor de
R$413.203,33, visto que a dívida original era de US$56.787,99.
Argumenta que, em qualquer hipótese, deve ser absolvido da
condenação em honorários advocatícios. Pleiteia a concessão de efeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11866
3
suspensivo ao agravo e, ao final, o provimento do recurso.
Regularmente processado o recurso, sem a outorga
do efeito suspensivo (fls. 118/120), foi apresentada contraminuta (fls.
122/134).
FUNDAMENTOS E VOTO.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada
pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo
(FAPESP) em face de Fábio Rinaldo Santori, na qual a autora pleiteia a
restituição dos valores recebidos pelo réu a título de bolsa de pós-
doutorado no exterior.
Julgada a ação improcedente em primeiro grau (fls.
59/61), a autora interpôs recurso de apelação, ao qual esta Colenda 5a
Câmara deu provimento para reformar a sentença e julgar a demanda
integralmente procedente (fls. 62/69). Em 18/03/2017, houve o trânsito
em julgado do acórdão (fls. 80).
A autora, então, requereu o cumprimento de
sentença, apresentando o valor de R$413.204,33 (quatrocentos e treze
mil duzentos e quatro reais e trinta e três centavos) para janeiro de 2019.
O réu, intimado, apresentou impugnação, alegando
inexequibilidade do título e inexigibilidade da obrigação, por ofensa aos
princípios do pacta sunt servanda, devido processo legal, contraditório
e ampla defesa. Argumentou, ainda, que há excesso de execução.
Pela decisão ora agravada, o MM. Juízo a quo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11866
4
rejeitou a impugnação do executado e determinou o prosseguimento da
execução pelo montante de R$413.203,33; ante a sucumbência,
condenou o executado ao pagamento de honorários fixados em 10%
sobre o valor da execução.
Com efeito, já houve o trânsito em julgado do
acórdão que julgou procedente a demanda a fim de condenar o réu (ora
agravante) à “obrigação de restituir todo o dinheiro recebido da
FAPESP para fins de bancar sua bolsa de estudo no exterior”1, o que
torna imutável a decisão, não cabendo a rediscussão da matéria nesta
fase de cumprimento de sentença.
Conforme ensina Marcus Vinícius Rios Gonçalves,
“[a] fase executiva foi precedida de fase de conhecimento, e não seria
razoável admitir que o devedor pudesse alegar defesas que ou já foram
apreciadas na fase cognitiva, ou deveriam ter sido alegadas e não o
foram” (In “Direito Processual Civil Esquematizado”, 6a ed., São Paulo:
Saraiva, 2016, p. 804). No presente caso, em verdade, o executado
pretende revolver a justiça ou não da decisão, pretensão esta incabível
neste momento processual, sob pena de violação à coisa julgada e
eternização da demanda.
Nesse sentido, aliás, já decidiu esta Colenda Corte:
BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA Concessão da
gratuidade que depende da simples afirmação da pobreza
pela requerente Inteligência do caput, do artigo 98 c.c.
parágrafo 3o, do artigo 99, ambos do Novo Código de
Processo Civil
Benefícios concedidos à agravante.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
Impugnação indeferida liminarmente

Insurgência da executada Descabimento Hipótese em
1 Fls. 38/45 e 56 do cumprimento de sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11866
5
que não foram suscitadas quaisquer das alegações previstas
nos incisos I a VII, do parágrafo 1o, do artigo 525 do
Código de Processo Civil Pretensão à rediscussão das
matérias arguidas nos autos da execução individual

Impossibilidade Sentença que transitou em julgado
Inviabilidade da discussão na fase do cumprimento da
sentença Excesso de cálculo alegado de forma genérica
Apreciação do tema por constituir matéria de ordem pública
Erro de cálculo não configurado Impossibilidade da
apreciação das matérias protegidas sob o manto da coisa
julgada
Recurso conhecido em parte e, na parte
conhecida, parcialmente provido. (Agravo de Instrumento no
2237250-88.2019.8.26.0000, Rel. Des. Carlos Alberto
Lopes, 18a Câmara de Direito Privado, j. em 03/12/2019;
g.n.).
PROCESSO Cumprimento de sentença Impugnação
Coisa julgada
Rediscussão
Impossibilidade

Compensação Crédito de precatório Título judicial
Autorização

Possibilidade:

É
inadmissível
a
rediscussão da coisa julgada em impugnação ao
cumprimento de sentença.
Declarado o direito à
compensação, impõe-se a elaboração de novo cálculo para
deduzir do montante devido o crédito que as devedoras
detêm contra o próprio Ipesp. (Apelação Cível no 1042736-
95.2016.8.26.0053, Rel. Des. Teresa Ramos Marques, 10a
Câmara de Direito Público, j. em 17/03/2014; g.n.).
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM
EM
FASE
DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE
PAGAR. APOSENTADORIA ESPECIAL EM VIRTUDE DE
TRABALHO INSALUBRE. Impossibilidade de rediscussão
da existência ou não do direito pretendido. Violação ao
princípio da coisa julgada consonante o disposto no art. 5o,
inciso XXXVI, da Constituição Federal. Obrigação de
pagar que deve ser inteiramente cumprida, conforme
constou no título transitado em julgado. Decisão mantida.
Recurso
desprovido.
(Agravo
de
Instrumento
no
3002583-43.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcelo Berthe, 5a
Câmara de Direito Público, j. em 14/10/2019; g.n.).
Quanto ao montante do débito de R$413.203,33,
verifica-se que é resultado de atualização monetária pela Tabela Prática

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11866
6
do TJSP e incidência de juros de mora de 0,5% ao mês a partir da
citação, nos termos fixados no título executivo judicial (fls. 68).
Por fim, ante a sucumbência do executado, incidem
honorários advocatícios nos termos do art. 85 do NCPC, que foram
fixados no mínimo legal, não havendo qualquer incorreção também
neste ponto.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO ao recurso. Nos termos do disposto no art. 85, § 11,
do NCPC, considerando o trabalho adicional nesta fase recursal e
atendendo-se aos critérios legais e trabalhos desenvolvidos, majoro a
condenação em honorários advocatícios para 11% do valor da
execução.
Para
viabilizar
eventual
acesso
às
vias
extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em
sessão permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução no 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2255325-78.2019.8.26.0000 -Voto no 11866
7
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora